Tribunal: TJDFT
Processo: 0707879-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707879-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DEBORAH DOS SANTOS CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre o requerimento de ID n. 15830886. Após, conclusos. Brasília, 8 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal